Tribunal: TJDFT
Processo: 0701647-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0701647-46.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRUNO FARIA DA MOTA AGRAVADO: HCC- PROJETOS ELETRICOS S/A D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Bruno Faria da Mota contra decisão proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível de Brasília (ID 222080859 do processo n. 0756101-07.2024.8.07.0001) que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada contra HCC - Projetos Elétricos S.A., indeferiu o pedido de tutela de urgência cautelar de arresto de valores e a averbação da existência da ação em matrícula de imóvel. Em suas razões recursais (ID 67974883), narra o agravante que, no dia 3/11/2023, celebrou o contrato de prestação de serviços de projeto e execução de microgeração de energia fotovoltaica. Descreve que o contrato previa o prazo de 240 (duzentos e quarenta) dias para a execução completa da obra, encerrando-se em 16/11/2024. Relata que, no dia 22/11/2024, notificou a agravada, (i) cientificando-a da rescisão do contrato, (ii) exigindo a imediata interrupção das prestações dos serviços, (iii) requerendo a restituição, no prazo de 10 (dez) dias, dos valores pagos e (iv) a multa prevista na cláusula 11a, parágrafo segundo, do instrumento contratual, contudo, não obteve resposta. Justifica, então, que ajuizou a ação de origem com tal finalidade. Sustenta que “a empresa recorrida está no polo passivo de inúmeras ações e execuções, requerendo medidas cautelares visando assegurar a efetividade da tutela jurisdicional”. Argui que, “se não iniciadas medidas cautelares, a empresa adotará, como já vem adotando, medidas de esvaziamento do seu patrimônio”. Destaca o “elevado risco de que a futura condenação da ré nesta ação se revele ineficaz”. Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de expedir ofício a Allianz Seguros S.A. e ao Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Lajeado – RS, para o arresto cautelar de créditos do réu, ao Juízo da 2o Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Santa Maria/RS, para o arresto cautelar do objeto da ação de usucapião n. 5003297-57.2018.8.21.0027, em caso de procedência do pedido, e ao Ofício ao Cartório de Registro de Imóveis de Santa Maria/RS, para a averbação da existência desta ação no imóvel de matrícula n. 50.423. No mérito, pugna pela confirmação do pedido liminar. Preparo recolhido (ID 67978187). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. Da análise inicial dos autos, não se revela, de plano, a probabilidade do direito do agravante. O arresto consiste na providência destinada a preservar bens do devedor, como garantia de futura penhora e expropriação de bens, quando o devedor ameaça dilapidar seu patrimônio e tornar-se insolvente. Desse modo, não obstante a faculdade que tem o credor de resolver o contrato diante do inadimplemento do devedor (art. 475 do CC), sobrepõe-se princípios da boa-fé e da função social do contrato, também a preservação do corolário da segurança jurídica. Nessas condições, não se vislumbra, de imediato, quadro de excepcionalidade a autorizar a providência de urgência requerida pela parte autora. Convém ressaltar, nesse aspecto, que o deferimento prematuro da medida cautelar pleiteada poderia, inclusive, impedir o exercício das atividades da agravada e, por consequência, causar desequilíbrio orçamentário, dificultando o pagamento de seus débitos, inclusive o que é exigido nos autos de origem. Ademais, a alegação de ajuizamento de ações referentes a contratos semelhantes por outros consumidores, e de ausência de resposta da agravada, não autorizam, neste momento processual, a medida drástica de bloqueio de créditos da recorrida, porquanto não conduzem à demonstração de sua insolvência ou incapacidade financeira. Em outras palavras, “o fato de existir várias demandas em desfavor da agravante não justifica, por si só, o deferimento da medida cautelar, mormente por quem não mais detém competência, devendo haver provas idôneas da impossibilidade de a devedora solver as obrigações” (AGI 2016.00.2.036403-2, Rel. Desembargador Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, julgado em 23/11/2016, DJe 29/11/2016). Tais fatos indicam, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a ausência dos requisitos autorizadores da tutela antecipada vindicada. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 24 de janeiro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora